Tribunal: TJDFT
Processo: 0749043-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749043-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO OMEGA AGRAVADO: ROGERIO KOHLER, MAURO KOHLER D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OMEGA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível do Gama, na execução de título extrajudicial proposta em face de ROGÉRIO KOHLER e Outro, ora executado/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 176103263 - autos de origem): “Petição de ID 175659253. Cuida-se de pedido do credor para suspensão do leilão, para que o edital de intimação da hasta seja alterado para constar que as taxas vencidas e vincendas, considerando o auto de arrematação como marco divisório, serão arcadas pelo arrematante. INDEFIRO o pedido do credor para suspensão da hasta, tendo em vista não vislumbrar necessidade de mudança no edital, porquanto, já consta no edital informações quanto às dívidas do imóvel (gravame da EMGEA, débitos de IPTU e a própria dívida de taxas condominiais que gerou a penhora do imóvel). Ademais, o trecho do edital questionado pelo credor trata-se de texto de lei (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN), não se tratando de liberalidade do leiloeiro.” Irresignada, a parte exequente/agravante alega que o edital de leilão foi omisso ao não dispor expressamente que as taxas vencidas e vincendas, considerando o auto de arrematação como marco divisório, serão de responsabilidade do arrematante. Aduz que os débitos condominiais são de natureza propter rem, e, diante disso, devem ser quitados pelo novo proprietário do bem. Dessa forma, requer que seja concedida a antecipação de tutela recursal, a fim de suspender o leilão realizado. No mérito, requer pela anulação do leilão realizado e pela retificação do edital. Preparo recolhido (ID no 53512058). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Conforme relatado, o exequente/agravante alega que o edital de leilão foi omisso ao não prever expressamente que as taxas vencidas e vincendas, considerando o auto de arrematação como marco divisório, serão de responsabilidade do arrematante. Entretanto, ao contrário do alegado, analisando o edital juntado aos autos de origem no ID. 174886159, afere-se que foi disposto expressamente que as taxas condominiais e tributárias anteriores à arrematação serão de responsabilidade do arrematante, conforme segue: (...) Os débitos ANTERIORES À ARREMATAÇÃO de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (por exemplo: IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível e Art. 130, Par. Único do Código Tributário Nacional). (...) Ademais, com relação aos débitos posteriores à arrematação, o Código de Processo Civil, no caput do art. 903, prevê expressamente que, “assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável”, o que faz com que os débitos posteriores sejam de responsabilidade também do arrematante, independentemente de previsão editalícia, o que afasta o perigo de dano ao caso. Confira-se entendimento deste Tribunal sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. COTAS VENCIDAS APÓS ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ARREMATANTE. 1. Nos termos do artigo 903, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, uma vez assinado o auto de arrematação pelo Juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável. 2. Assinado o auto de arrematação, a arrematante se sub-roga na condição de proprietária, respondendo pelos débitos condominiais do imóvel vencidos posteriormente à lavratura do respectivo auto. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1264798, 07294544820198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, ausente os requisitos para a concessão da liminar requerida. Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2023 12:04:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora